Tribunal: TJDFT
Processo: 0739265-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ART. 400, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de perícia fonográfica nos áudios juntados aos autos de origem.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova, o que não ocorreu nos autos.
4. Conforme o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, compete ao juiz, destinatário da prova, exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade ou não da produção de provas.
5. Verificando-se a existência de decisão devidamente fundamentada pelo magistrado a quo, o qual considerou desnecessária a prova requerida, e sendo de fato impertinente, não há falar em cerceamento de defesa.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 158-A e seguintes; 400, § 1o.
Jurisprudências relevantes: STJ: AgRg no RHC n. 199.899/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025. TJDFT: Acórdão 2003987, 0713894-59.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.